Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-23.2022.8.11.0091
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-23.2022.8.11.0091

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAUAN CARDOSO TARGA - CPF: 061.562.671-82 (APELANTE), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (APELADO), PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 04.176.689/0001-60 (APELADO), PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM APARELHO TELEVISOR – RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO, TROCA OU DEVOLUÇÃO DE VALORES – FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - CABIMENTO – VERBA HONORÁRIA ELEVADA - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO
.

I - O dano moral fixado em R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II – Os honorários advocatícios arbitrados em valor irrisório devem ser majorados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
KAUAN CARDOSO TARGA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1000474-23.2022, proposta em face de
ELETROKASA LTDA-MATRIZ
e
PHILIPS DO BRASIL LTDA
, julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para:

a) condenar as requeridas, solidariamente, a restituir ao autor na forma simples o valor de R$ 2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais) corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

b) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% desde a citação até a data da sentença e, correção monetária pela taxa SELIC.

Ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta que o
quantum
indenizatório foi arbitrado em patamares irrisórios, sendo desproporcional em relação à extensão dos danos extrapatrimoniais e insuficiente às finalidades almejadas, motivo pelo qual postula pela majoração do montante estabelecido pelo Juiz de primeira instância, bem como, dos honorários advocatícios.

Requer, pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 181546853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se, o caso em apreço, comporta a majoração da condenação a título de danos morais, bem como, da verba honorária.

Da análise dos autos se extrai que o autor ajuizou a presente demanda
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, narrando que, em 04/03/2021, adquiriu junto à Eletrokasa S/A, uma TV marca Philips Led 50p PUG6513/PUG 6654/78 4K UHD Smart-Netflix, no valor de R$ 2.799,00 (dois mil e setecentos e noventa e nove reais).

Disse que foi surpreendido com o vício da qualidade do produto que o tornou impróprio e inadequado para o fim que se destina.

Falou que por diversas vezes buscou resolver a questão pela via administrativa junto à fornecedora e à fabricante do produto, porém, sem êxito.

Com essa narrativa, pleiteou a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao valor despendido para aquisição do televisor e, pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor com o defeito do produto, somada a recalcitrância das requeridas em solucionar a questão (conserto do produto, troca ou devolução de valores) entendo que o
quantum
fixado (R$ 1.320,00) se mostra desproporcional e inadequado para o caso, devendo ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ANTE A VULNERABILIDADE E A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DOS AUTORES – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VICIO DO PRODUTO – DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – SUBSTITUIÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

No caso concreto, a despeito de a parte autora não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a presente relação contratual.

Na espécie, restou demonstrado o vício no produto, tanto pelo fato, incontroverso, de que foi entregue uma cadeira destra, quando o pedido foi de uma cadeira canhota, quanto pelo fato de que a adaptação realizada pela assistência técnica do fornecedor não foi eficaz.

Considerado que foram realizadas várias visitas da assistência técnica, como se vê das ordens de serviços juntadas, e, mesmo assim não foi sanado o problema da cadeira odontológica, tal fato enseja a substituição do produto.

Os lucros cessantes como danos materiais sofridos pela parte autora são o valor que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu.

No caso, os transtornos relatados pela autora não se resumem ao vício do equipamento, mas também dizem respeito ao estresse pelo qual passou, enquanto dentista, em decorrência da dificuldade em atender seus pacientes, porquanto o produto adquirido para uso profissional não estava adequado, porquanto o dissabor suportado ultrapassa os limites do mero aborrecimento, a ensejar o dano moral indenizável.

Majorado o quantum indenizatório para quantia que se mostra mais razoável e adequada para a hipótese analisada.
(N.U 0054338-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

No que diz respeito à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, mais uma vez, com razão o apelante.

É que, em que pese a matéria discutida na lide ser de baixa complexidade, os honorários advocatícios inicialmente fixados em 10% sobre o valor da condenação, que corresponde a R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) se mostram irrisórios e, portanto, devem ser revistos.

Nesse passo, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser elevados para 15% sobre o valor da condenação, o que se mostra suficiente e adequado para os fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023